Tribunal: STF
Processo: ARE 1512013
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO (ART. 155, PARÁGRAFO 4°, INCISO IV, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO – CPB). CORRUPÇÃO DE MENOR (ART. 244B DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE). RECURSO DEFENSIVO. MATERIALIDADE: AUTO DE APRESENTAÇÃO E APREENSÃO E CUPOM FISCAL. AUTORIA: RELATOS DE TESTEMUNHAS. CONFIGURAÇÃO DA INVERSÃO DA POSSE. VERIFICAÇÃO DE CONSUMAÇÃO. APLICAÇÃO DA TEORIA DA AMOTIO. DEPOIMENTOS DOS AGENTES. HARMONIA E COERÊNCIA. FÉ PÚBLICA. INTERROGATÓRIO. CONFISSÃO. ARCABOUÇO PROBATÓRIO ROBUSTO. CONDENAÇÃO MANTIDA. REVISÃO DA DOSIMETRIA. ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL. UTILIZAÇÃO DAS FRAÇÕES DE 1/8 (UM OITAVO) E DE 1/6 (UM SEXTO) NAS DUAS PRIMEIRAS FASES. MANUTENÇÃO DO MONTANTE PUNITIVO E DAS CONSEQUÊNCIAS LEGAIS. Materialidade: com base no procedimento policial, indique-se que o Auto de Apresentação e Apreensão e o cupom fiscal referente às mercadorias caracteriza suficientemente a materialidade criminosa. Autoria: relatos providenciados por testemunhas demonstram a inversão da posse dos bens, desembocando na aplicação da Teoria da Amotio. Tornam-se despiciendas discussões sobre a existência de vigilância eletrônica e o fato de não ter havido, em tese, posse pacífica. Consumação plenamente caracterizada. Relatos dos agentes que, coerentes entre si e com as demais provas, é revestido de fé pública. Em interrogatório, houve confissão dos fatos afirmados. Diante de conjunto probatório forte, a condenação é medida de rigor. Revisão da Dosimetria Penal. Orientação jurisprudência que conclama à utilização, nas duas primeiras fases da dosagem penal, das frações de 1/8 (um oitavo) e de 1/6 (um sexto). Ausência de recurso da acusação, resta aplicável a vedação à reforma prejudicial. Ambiente propício para o desenvolvimento regular e racional das reprimendas. Marcada pela justeza e pelo equilíbrio, a dosagem penal executada pelo Juízo de Origem acatou, propriamente, o Princípio da Individualização da Pena e seus consectários. Sendo assim, o montante da reprimenda e suas consequências legais, mormente aquela atinente à conversão da pena corporal em pena restritiva de direitos, merece persistir. RECURSO CONHECIDO E, AO FIM, IMPROVIDO. MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA GUERREADA.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XLVI; e 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 9 de setembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente